Tribunal: TJDFT
Processo: 0794965-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0794965-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA REGINA FERREIRA PINTO APELADO: JORGE EDUARDO DEISTER D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se, pela petição de ID 76729406, está renunciado ao prazo para recorrer do acórdão. Brasília, 29 de setembro de 2025 18:36:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador